Tribunal: TJDFT
Processo: 0707418-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSIVIDADE. INEFICÁCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de rescisão contratual ajuizada perante o Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, com fundamento em cláusula de eleição de foro.
2. Declínio de competência pelo Juízo suscitado para o Juízo da Circunscrição do Gama, com fundamento na inexistência de vínculo entre o foro eleito e as partes ou o objeto do contrato.
3. Instauração de conflito negativo de competência pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição do Gama, sob o argumento de que a cláusula de eleição de foro deveria prevalecer.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão controvertida consiste em: (i) Definir a validade da cláusula de eleição de foro à luz do art. 63 do CPC, com redação dada pela Lei no 14.879/2024, que veda a escolha aleatória de foro;
(ii) Determinar se a competência territorial deve ser fixada no foro do domicílio do réu, nos termos do art. 46 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Lei no 14.879/2024 alterou o art. 63 do CPC para estabelecer que a cláusula de eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou o local da obrigação, sendo ineficaz quando aleatória. 6. No caso, o foro eleito (Taguatinga) não possui qualquer relação com as partes ou com o objeto do contrato, configurando prática abusiva, nos termos do §5o do art. 63 do CPC. 7. O reconhecimento da abusividade da cláusula permite a fixação da competência no foro do domicílio do réu, conforme dispõe o art. 46 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito de competência conhecido. Competência declarada do Juízo Suscitante, 1a Vara Cível da Circunscrição do Gama. Tese de julgamento:
1. A cláusula de eleição de foro que não possui vínculo com o domicílio das partes ou com o local da obrigação é abusiva e ineficaz, nos termos do art. 63, §5o, do CPC.
2. Na ausência de foro de eleição válido, a competência territorial deve ser fixada no foro do domicílio do réu, conforme o art. 46 do CPC.

Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 46 e 63 (com redação dada pela Lei no 14.879/2024).
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1960503, 0746488-63.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 1a Câmara Cível, j. 27/01/2025.